Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-93.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006455-93.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BRAVIN - CPF: 853.272.981-91 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, sob alegação de erro quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração preenchem o requisito de tempestividade previsto na Lei nº 9.099/95; e (ii) estabelecer se é possível a correção, de ofício, de erro material relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração submetem-se ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95, constituindo a tempestividade requisito indispensável de admissibilidade recursal.

A certidão lavrada pela secretaria judicial atesta o protocolo intempestivo do recurso, circunstância que impede o conhecimento dos Embargos de Declaração.

O órgão julgador pode corrigir, de ofício, erro material constante do acórdão, ainda que não conhecido o recurso, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à correta aplicação da lei processual.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 determina que os honorários advocatícios em segundo grau sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação quando houver condenação certa.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem preferencial de bases de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo o valor da causa hipótese subsidiária aplicável apenas quando inexistente condenação ou impossível aferir o proveito econômico obtido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, havendo condenação economicamente aferível, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos. Retificação de ofício determinada.

Tese de julgamento: 1. A intempestividade dos Embargos de Declaração impede o conhecimento do recurso nos Juizados Especiais. 2. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo órgão julgador independentemente do conhecimento do recurso. 3. Havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 49 e 55; CPC, arts. 1.022 e 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.787.893/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o acórdão (ID. 353129374) que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

A parte embargante aponta a existência de erro na decisão, argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Inicialmente, registro que os Embargos de Declaração
não merecem ser conhecidos
.

A tempestividade é um requisito essencial para a admissibilidade de qualquer recurso. Conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, a Certidão de ID. 357995853, lavrada pela Gestora Judiciária, atesta de forma clara que o recurso foi protocolado fora do prazo legal. A ausência de um pressuposto extrínseco de admissibilidade impede, portanto, a análise do mérito recursal.

Não obstante o não conhecimento do recurso, verifico a existência de erro material no acórdão, matéria de ordem pública que pode e deve ser corrigida de ofício por este colegiado.

A correção, neste momento, atende aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando-se futuras discussões e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

O acórdão embargado condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em "
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
".

Contudo, o art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará honorários advocatícios "
fixados entre dez por cento e vinte por cento sobre o valor da condenação
".

O Código de Processo Civil (art. 85, §2º), aplicado subsidiariamente, também prevê uma ordem de preferência, na qual a base de cálculo sobre o valor da causa é a última hipótese, aplicável apenas quando não for possível mensurar a condenação ou o proveito econômico obtido.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.746.072/PR, DJe 29/03/2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: II.A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou II.B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes. 1.1 No caso em tela, a fixação de obrigação de fazer possui valor econômico aferível, a afastar a incidência excepcional e subsidiária da regra disposta no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt-REsp 1.787.893 - Proc. 2018/0337996-3 - SP - Quarta Turma - Rel. Min. Marco Buzzi - Julg. 20/04/2020 - DJE 27/04/2020)

Havendo condenação em valor certo (R$ 4.000,00 a título de danos morais), esta deve ser a base de cálculo para os honorários de sucumbência.

Trata-se de um ajuste técnico para adequar o julgado à correta aplicação da lei, sem que isso implique acolhimento do recurso intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

Contudo,
DE OFÍCIO
, para sanar erro material, retifico a parte dispositiva do acórdão de ID. 353129374, para que, no trecho relativo à sucumbência, onde se lê: "
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
." Passe a constar: "
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
."

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026